Tribunal: STF
Processo: RE 370710
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
O recurso
   extraordinário é intempestivo, porquanto interposto
   simultaneamente aos embargos de declaração, sem que se tenha
   notícia nos autos de sua posterior ratificação.
O entendimento
   desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de
   recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão
   que julgou os embargos declaratórios, uma vez que interrompem o
   prazo para interposição do extraordinário.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.